Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-50.2022.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO. REPACTUAÇÃO. DÍVIDAS. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. PROCEDIMENTO. COMUM. ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. CERCEAMENTO. DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A pretensão de limitação de descontos consignados e em conta corrente a trinta por cento (30%) da remuneração é incompatível com a instauração do processo de repactuação de dívidas.
2. É necessária a compatibilidade entre os pedidos para a adoção do procedimento comum e o emprego de técnicas diferenciadas previstas em procedimento especial nos termos do art. 327, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. O não atendimento à determinação judicial de emenda impõe o indeferimento da petição inicial.
4. Inexiste cerceamento de defesa quando há conhecimento prévio do fundamentos legais relativos à determinação de emenda à petição inicial.
5. A sentença que apresenta os fundamentos legais que ocasionam o indeferimento da petição inicial não incorre nas hipóteses de anulação previstas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
6. Apelação desprovida.